Tribunal: TJDFT
Processo: 0719021-37.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0719021-37.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: SERGIO DA SILVA LIMA RECORRIDO: THIERRI SANTANA MARTINS DESPACHO Manifeste-se a parte ré quanto a impugnação da parte autora, apresentada em sede de contrarrazões (ID 14098759), em relação ao pedido de gratuidade de justiça requerido por ocasião do recurso. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator